Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019287-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS - CPF: 224.444.958-02 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS - CPF: 224.444.958-02 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE TELEFONICA BRASIL S.A, E DESPROVEU O RECURSO DE LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA.
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO
INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR.
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 156,28, referente a linha telefônica supostamente contratada em 2003, e condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais,
em razão da cobrança indevida de débito oriundo de negócio jurídico irregular
.

O recorrido nega a contratação e afirma jamais ter residido no endereço vinculado à linha telefônica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa de telefonia logrou demonstrar a regularidade da contratação que originou a cobrança impugnada; e

(
ii
) saber se a cobrança indevida e a restrição interna apontada justificam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Os documentos apresentados pela empresa são unilaterais, consistindo em telas sistêmicas e registros internos, insuficientes para comprovar a contratação do serviço. Inexistência de prova mínima da relação jurídica.

5. Não demonstrada a regularidade da contratação, configurando falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do CDC.

6. Contudo, embora tenha ocorrido a cobrança indevida, não se comprovou
a existência de
repercussão social negativa, situação vexatória ou constrangimento relevante
. Ausente prova de abalo à esfera moral do consumidor. Configuração de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da TELEFONICA BRASIL S.A. conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Recurso de LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de débito sem comprovação da contratação do serviço caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a declaração de inexistência da obrigação.

2. A ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de prova concreta de constrangimento afasta o dever de indenizar por dano moral.
Mero aborrecimento.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e XXXV; CC/2002, art. 186; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15/03/2021,
DJe
07/04/2021; TJMT, Apelação Cível 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1019287-03.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 156,28 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 06/07/2024, bem como condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da
restrição indevida
, referente a débito oriundo de negócio jurídico não anuído por ele.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Das razões recursais da parte apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.

1
.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

1
.2. Da
inexistência de apontamento negativo promovido
pela empresa de telefonia
.

1
.3.
Da inexistência de provas
quanto a
os danos morais
.

1.4. D
o
combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1
.
5
.
Da aplicação da taxa SELIC
.

1.6. Dos honorários sucumbenciais.

2
. Das razões
do recurso adesivo interpo
s
to
parte apelante
LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS
.

2
.1.
Postula a majoração do
valor indenizatório a título de danos morais.

2.
2
. Do prequestionamento.

A
mbas as
partes apelada
s

apresent
aram
suas contrarrazões (ID.
336299371 e
336299378
), rebatendo as alegações da parte contrária, defendendo o desprovimento recursal
da parte adversa
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1019287-03.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 156,28 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 06/07/2024, bem como condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, referente a débito oriundo de negócio jurídico não anuído por ele.

1
. Das razões recursais da parte apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

Narra o autor da demanda, ora apelado, que foi surpreendido com a recusa da venda de u
m serviço telefônico, sob a justificativa da existência de uma “restrição interna” decorrente de um débito de R$ 156,28, supostamente originado no ano de 2003
, referente a uma linha telefônica contratada na cidade de Mogi-Guaçu/SP. O apelado negou a contratação e a dívida,
afirmando jamais ter residido no endereço indicado
, o que teria lhe causado constrangimento e prejuízo, uma vez que necessitava da linha para fins laborais
.

Por outro lado, a empresa de telefonia defendeu a legitimidade da contratação e do débito, sustentando que o consumidor
foi titular da linha telefônica (19) 99773-3533, entre dezembro de 2001 e agosto de 2002
.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida,
apesar das insurgências deduzidas pela parte apelante, especialmente no tocante à alegada regularidade da cobrança efetuada por ocasião da contratação dos serviços de telefonia objeto da presente demanda.

Com efeito, o argumento de que a empresa teria atuado em exercício regular de direito ao promover a cobrança da fatura relativa a suposto serviço contrato pelo consumidor, sob a justificativa de existência de negócio jurídico válido
, não encontra qualquer respaldo no acervo probatório dos autos. Trata-se de alegação destituída de comprovação mínima, incapaz de infirmar o conjunto de
elementos que evidenciam a irregularidade
da conduta adotada pela fornecedora.

As alegações da empresa de telefonia
limitam-se a invocar documentos unilaterais produzidos pela própria requerida, consistentes
em meras telas sistêmicas ou registros internos
(ID 336298891
; 336298890
)
, os quais, isoladamente considerados, não possuem força probatória suficiente
para demonstrar a efetiva contratação do serviço impugnado pelo apelado.

Portanto, não se desincumbiu
a apelante
, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não havendo, pois, qualquer elemento idôneo que demonstre a regular formação da relação contratual invocada pela empresa de telefonia, prevalece a conclusão de que os descontos e cobranças perpetrados decorreram de inequívoca falha na prestação do serviço, caracterizando ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil da fornecedora.

Diante de tais considerações, rejeita-se a tese sustentada pela apelante, mantendo-se o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa de telefonia, a qual deve responder pelos danos efetivamente ocasionados ao consumidor em razão de sua conduta irregular.

1
.2.
Da inexistência de provas quanto aos danos morais
.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da
Telefônica Brasil S.A.
, uma vez que, a mera cobrança indevida,
por si só,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Colhe-se, nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL
INEXISTENTE .
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de
inadimplentes .
Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/
STJ .
3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/
2021)(
g.n
.)

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

1
.3.

Da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios
e correção monetária
.

No que concerne ao pleito ora analisado, registro que ele se encontra prejudicado, haja vista o afastamento da condenação por danos morais, conforme amplamente fundamentado no Tópico 1.2 deste voto. Assim, inexistindo condenação a esse título, resta inviabilizada a apreciação da pretensão correlata.

1
.4. Postula a minoração dos honorários advocatícios.

No que se refere à tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que não merece acolhimento. Isso porque não se identifica qualquer violação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento dos honorários fixados em 10% (dez por cento), sobretudo considerando-se, conforme já delineado, a natureza da demanda, a complexidade da matéria, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o tempo despendido para a condução do feito, em estrita observância aos incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, rejeito a tese recursal deduzida pela apelante sobre o ponto
.

2
. Das razões recursais da parte apelante
LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS
.

2.1. Postula a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A pretensão recursal voltada à majoração da indenização por danos morais resta prejudicada, tendo em vista o acolhimento da tese suscitada pela empresa de telefonia, conforme amplamente fundamentado no Tópico 1.2 deste voto, no qual foi afastada a condenação respectiva. Assim, inexistindo mais condenação a esse título, não há que se falar em majoração do
quantum
indenizatório.

2
.
2
. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal,
razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
TELEFONICA BRASIL S.A.

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para o fim
afastar a condenação por danos morais
e conheço do recurso de
LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS
.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em face do TELEFONICA BRASIL S.A., uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Outrossim
, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento de honorários pelo Juízo de origem em desfavor da parte apelante
LEONARDO CEZAR CAETANO DOS SANTOS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026